Tribunal: TJSP
Processo: 2081486-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de embargos – Rediscussão de matéria já analisada e decidida – Ademais, direito de opor embargos de declaração já exercido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081486-12.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEONICE ROSA SALES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081486-12.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2081486-12.2019.8.26.0000/50001.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Cleonice Rosa Sales.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.718
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de embargos
Rediscussão de matéria já analisada e decidida Ademais, direito
de opor embargos de declaração já exercido
Embargos
rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleonice Rosa Sales ao V. Acórdão de fls. 18/20. Aduz omissão do julgado
postulando, assim, sua declaração.
2 A embargante, inconformada com o Aresto que julgou
intempestivo seu recurso de agravo de instrumento, opôs embargos de
declaração.
Assim, a autora, em tal circunstância, já exerceu o direito
de opor embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls. 18/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081486-12.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Mas, insiste a segurada em rediscutir a matéria que já foi
analisada e decidida pela via dos presentes embargos de declaração, o que é
inadmissível.
Registre-se que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ 1a T.,
AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u.,
DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207. (in Theotonio Negrão, página 698, 39a ed., Ed. Saraiva).
Destarte, nada há a declarar ou acrescentar.
3
Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito estes segundos embargos de declaração opostos pela autora. Custas na
forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)